Tribunal: TJES
Processo: 5052736-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052736-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA DOS SANTOS MASSMANN e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5052736-96.2024.8.08.0024

RECORRENTES: JULIA DOS SANTOS MASSMANN e EDUARDO SEGUI ESTEVES PASSOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA E PROVA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação de infrações de trânsito. Os recorrentes alegam que o segundo autor era o real condutor do veículo e que a declaração assinada por ambos seria prova suficiente para superar a preclusão administrativa do prazo de indicação do condutor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração unilateral dos interessados, sem outros elementos de prova, é suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo e autorizar a transferência de pontuação na via judicial após o decurso do prazo administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite que a preclusão para indicação do condutor é meramente administrativa, não impedindo o acesso ao Judiciário (Art. 5º, XXXV, CF/88). No entanto, o ônus da prova em juízo exige a demonstração inequívoca da autoria da infração.

A simples declaração assinada pelas partes, desacompanhada de outros elementos probatórios (como provas documentais de paradeiro ou testemunhais), é insuficiente para elidir a presunção de responsabilidade do proprietário, sob pena de banalização do instituto da transferência de pontos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

A simples declaração unilateral de autoria de infração de trânsito, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para determinar a transferência de pontuação da CNH em sede judicial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

Lei 9.099/95, arts. 46 e 55;

CTB, art. 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2009.

RELATÓRIO

Os requerentes
JULIA DOS SANTOS MASSMANN
e
EDUARDO SEGUI ESTEVES PASSOS
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da presente Ação Declaratória proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, que assim decidiu: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito”.

Em sede recursal (ID.
17217306
), os recorrentes defendem
, em síntese, que a preclusão para indicação do condutor é meramente administrativa e que a declaração firmada pelo segundo Recorrente, que também é parte no processo, é prova suficiente da real autoria das infrações. Pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente a ação.

As autoras apresentaram contrarrazões (ID.
17217313
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a suficiência do conjunto probatório para fins de transferência de pontuação de CNH na via judicial, após o decurso do prazo administrativo.

A r. sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a possibilidade de discussão judicial da matéria, julgou o pedido improcedente por entender que a prova produzida pelos autores era frágil.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/1988.

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito.
3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, fora apresentada mera declaração assinada pelas partes. Não há um mínimo elemento de prova, para além das alegações dos próprios interessados, demonstrando, de forma crível, que no momento das infrações era o segundo Recorrente quem conduzia o veículo, ou, ainda, que a primeira Recorrente estava em outro lugar, conferindo veracidade às suas alegações para possibilitar a troca da responsabilidade.

A simples declaração, ainda que o declarante figure no polo ativo da demanda, não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração. A seara judicial difere da administrativa, onde, nesta última, basta a indicação tempestiva. Em juízo, a declaração unilateral, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, não tem o condão de, por si só, elidir a presunção de responsabilidade do proprietário.

Acolher a tese recursal significaria banalizar o instituto, permitindo a transferência de pontos com base em simples arranjos entre as partes, sem qualquer lastro probatório mínimo, o que não se pode admitir. A r. sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente a questão ao concluir pela insuficiência das provas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

PROCESSO
: 5052736-96.2024.8.08.0024

VOGAL
: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
: O RECURSO VISA REFORMAR SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. O RELATOR VOTOU PELA MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DIVERGE-SE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ENTENDENDO QUE A PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO REAL CONDUTOR EM JUÍZO. A DECLARAÇÃO CONJUNTA E A PRESENÇA DO INFRATOR NO POLO ATIVO CONSTITUEM PROVA ROBUSTA DA VERDADE REAL.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A BUSCA PELA VERDADE REAL. DECLARAÇÃO CONJUNTA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. REAL INFRATOR QUE FIGURA NO POLO ATIVO DA LIDE. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação de infrações de trânsito, sob o argumento de insuficiência probatória e preclusão administrativa. Os autores (proprietária e condutor) buscam a reforma para que as pontuações sejam transferidas para o prontuário do real infrator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor obsta o reconhecimento judicial da autoria da infração; e (ii) se a declaração conjunta assinada pelas partes, somada à presença do real condutor no polo ativo da ação, é prova suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão do prazo para indicação de condutor na esfera administrativa é meramente temporal e não impede o acesso ao Judiciário para a demonstração da verdade material, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

4. No caso concreto, a declaração de responsabilidade assinada por ambos os autores, devidamente encartada aos autos, aliada ao fato de o real infrator figurar no polo ativo da demanda — assumindo voluntariamente a responsabilidade pelas infrações e as respectivas sanções — confere a necessária robustez probatória à pretensão.

5. A presença do condutor em juízo, confessando a autoria, transmuda a declaração unilateral em prova bilateral e judicializada, sendo elemento seguro para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que imputou os pontos à proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão do prazo administrativo não veda a indicação do real condutor na via judicial. 2. A declaração conjunta de proprietário e condutor, quando acompanhada da participação do real infrator no polo ativo da demanda, constitui prova idônea para a transferência de pontuação de CNH.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14/05/2019.

VOTO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória c/c obrigação de fazer

e pedido de antecipação da tutela
proposta por
Julia dos Santos Massmann
e
Eduardo Segui Esteves Passos
em face do
Detran/ES
. Alegam que as infrações registradas no veículo da primeira autora foram cometidas pelo segundo autor. A sentença julgou os pedidos improcedentes por entender que a prova era meramente unilateral e o prazo administrativo havia expirado. O Relator acompanhou a sentença.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelos recorrentes, na forma da lei.

Fundamentos

Diverge-se do voto do ilustre Relator.

A questão central reside na possibilidade de o Judiciário reconhecer o real condutor quando o prazo administrativo de indicação já se exauriu. A preclusão administrativa não vincula o Poder Judiciário, sob pena de violação ao direito de defesa e à verdade real.

Analisados os autos, observa-se que o segundo autor, Eduardo Segui Esteves Passos, peticiona em nome próprio e declara ter sido o condutor. Não se trata de prova "unilateral" de Julia, mas de uma assunção de culpa por Eduardo. É fato constitutivo do direito dos autores provar a autoria, o que foi feito mediante declaração assinada e ingresso conjunto na lide. O DETRAN, por sua vez, limita-se a alegar preclusão, sem produzir prova em contrário (Art. 373, II, CPC).

Feitas essas considerações, a sentença deve ser integralmente reformada para reconhecer a verdade material.

DISPOSITIVO
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DETERMINAR
que o réu proceda à transferência da pontuação decorrente dos Autos de Infração mencionados na inicial do prontuário de
Julia dos Santos Massmann
para o prontuário de
Eduardo Segui Esteves Passos
, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

DECLARAR
a nulidade de eventuais processos administrativos de suspensão do direito de dirigir instaurados em face de
Julia dos Santos Massmann
exclusivamente com base nestas infrações.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso (Art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal